Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra Acórdão 4.261/2020-TCU-Primeira Câmara, que aplicou multa à recorrente por atos praticados como Superintendente da Funasa no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Virginia Maria Peixoto Velloso Borges contra o Acórdão 4261/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal aplicou multa à recorrente, na condição de Superintendente da Funasa no Estado da Paraíba, por ter descumprido determinações do Tribunal no Acórdão 439/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a multa aplicada à recorrente e tornar insubsistente o item 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.